Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITOU PERANTE A 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. POLO PASSIVO ONDE FIGURA APENAS BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULAS 517 E 556 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença individual de ação civil pública no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (Justiça Federal).
1.1. Na decisão agravada o juiz da 20a Vara Cível de Brasília rejeitou a impugnação e deferiu a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito.
1.2. O Banco do Brasil se insurge contra a decisão agravada, requerendo, em suma: a) o acolhimento de preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central; b) reconhecimento da incompetência da justiça estadual, porquanto a decisão que se pretende executar foi proferida pelo juízo da 3a Vara Federal de Brasília/DF; c) a aplicação específica da forma de cálculo que entende correta do percentual do plano Collor, dos juros de mora, da correção monetária e dos índices aplicáveis aos débitos judiciais.
2. No caso dos autos, o agravado promove a liquidação provisória de sentença apenas contra a sociedade de economia mista (Banco do Brasil), não inserindo no polo passivo da ação a União Federal e o Banco Central, que fizeram parte do polo passivo da ação civil pública de origem.
2.1. Apesar de o art. 516, II, do Código de Processo Civil, estabelecer que o cumprimento de sentença será efetuado perante o juízo de origem, o caso dos autos envolve situação diferente do cumprimento de sentença proferida em ação individual.
2.2. Na ação civil pública, qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da sentença proferida tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento. Nesse caso, a procedência do pedido aproveita a todos os sujeitos em idêntica posição jurídica.
2.3. Ademais, importante ressaltar o teor do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar as causas em que “a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
2.3.1. Com efeito, cuida-se de competência absoluta, em razão da pessoa, sendo que a Justiça Federal passa a ter a competência atraída apenas quando a União, autarquia ou fundação pública federal figurem na relação processual ou tenham interesse no julgamento do processo.
2.4. Aplica-se ao caso dos autos o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”.
2.5. Incide à hipótese, o enuncia de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “[...]Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019).
4. Assim, o feito deve prosseguir na vara de origem, porquanto não existe competência da Justiça Federal para julgar feitos em que o polo passivo seja o Banco do Brasil.
5. Diante do deferimento da prova pericial para apuração dos valores, restam prejudicados os argumentos do Banco do Brasil concernentes à forma de cálculo do percentual do plano Collor, dos juros de mora, da correção monetária e dos índices aplicáveis aos débitos judiciais, devendo qualquer divergência do que consta no título judicial, se houver, ser direcionada à perícia que será realizada no feito.
6. Agravo improvido.